Tribunal: TCU
Processo: 028.887/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9053/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.887/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Pereira Noya (XXX.291.500-XX); Josue Neroti Rigue (XXX.559.710-XX); Raquel Izaguirre de Oliveira (XXX.467.050-XX); Solange Prediger (XXX.980.500-XX); Tatiana Abelin Batistela (XXX.601.690-XX); Vaneza de Carli Tibulo (XXX.790.330-XX); Victor Alves dos Santos (XXX.240.920-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.